Tribunal: STF
Processo: RE 1259229
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. SERVIDORES ESTADUAIS. ENGENHEIROS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 4.950/1966, PROVENIENTE DE ACORDO CELEBRADO POR INTEGRANTES DO MESMO CARGO E FUNÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUESTÃO FÁTICA IDÊNTICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A REMUNERAÇÃO IGUALITÁRIA PARA OS SERVIDORES DA MESMA CATEGORIA. TESE JURÍDICA FIXADA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS JUÍZES. APLICAÇÃO DO ART. 985 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    - A questão do direito à implantação dos parâmetros de acréscimos conferidos aos servidores que celebraram o acordo trabalhista, na forma da Lei 8.428/2007, foi devidamente decidida em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, devendo, portanto, a tese jurídica ser aplicada ao caso idêntico. 
    - O Tribunal Pleno, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0001462-08.2017.815.0000, firmou a tese de que: (…) 3. Não se verifica ofensa direta ao enunciado da Súmula vinculante n.º 37, na hipótese dos autos, uma vez que não se faz concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário, mas, tão somente, o cumprimento da aplicação da Lei estadual n.º 8.428/2007, de forma uniforme a todos os servidores integrantes da mesma categoria. O Art. 3.º da Lei Estadual n. 8.428/2007 conceitua classe como sendo o agrupamento de cargos da mesma natureza e com idênticas atribuições, responsabilidade e vencimento, constituindo-se nos degraus de acesso à carreira. De acordo com o art. 22 da referida norma, todos os servidores, paradigmas e paradigmáticos, estão sob os auspícios de um único regimento jurídico: o estatutário. O cotejo entre o PCCR da categoria, que prevê regra remuneratória igualitária entre os servidores, e o artigo 7.º do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, aplicável a espécie, veda, de maneira expressa, a remuneração desigual de trabalhadores que exerçam as mesmas funções, nas mesmas condições. Possuem direito a VENCIMENTOS iguais, os trabalhadores regidos pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de servidores civis de Nível Superior da Área Tecnológica SAT-1900, da Administração Direta do Poder Executivo do Estado da Paraíba, que se encontrem no mesmo enquadramento funcional, devendo o Poder Executivo promover a equiparação salarial, respeitando o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos’. 
    - Desse modo, incide o art. 985 do CPC, o qual define que, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada ‘I – a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; II – e aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal’. 
    - Como estamos diante de precedente de observância obrigatória e há subsunção fática perfeita, é de ser mantida a sentença de procedência do pedido autoral, na qual houve a aplicação da tese jurídica firmada no IRDR” (documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 37, caput, II e X; e 61, § 1°, II, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Inicialmente, porque a suposta ofensa ao art. 61, § 1°, II, da CF/1988 não foi prequestionada. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    Observo, ainda, que o Tribunal de origem julgou a questão da seguinte forma:
    “Na hipótese de testilha, é possível vislumbrar que o cerne da questão gira em torno da desigualdade entre a remuneração de servidores estatutários, submetidos ao PCCR criado pela Lei Estadual nº 8.428/2007 e a remuneração de outros servidores, ocupantes do mesmo cargo e função, mas que foram beneficiados por acordo celebrado com o Estado da Paraíba numa demanda trabalhista, adotando como vencimento base o salário mínimo profissional da categoria, previsto na Lei Federal nº 4.950-A/1966. É de se registrar que, na sessão de julgamento do dia 09 de maio de 2018, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0001462-08.2017.815.0000, o Tribunal Pleno firmou as seguintes teses:
    1. A Lei Estadual n.º 8.428/2007 inaugurou um novo regime jurídico aos servidores, prevendo vencimentos idênticos para a mesma classe quando há idênticas atribuições, responsabilidades. A ausência de implementação da regra remuneratória igualitária prevista no art. 3.º, II da lei de regência, não possui o condão de levar à prescrição do fundo do direito perquirido, mas, tão somente, aquelas verbas inerentes ao prazo quinquenal, anterior à data da propositura da ação. Discute-se, em síntese, no caso concreto, ato omissivo próprio do Executivo em cumprir o estatuído no PCCR, Lei Estadual n.º 8.428/2007. 
    2. No NCPC, o autor que tenha interesse e legitimidade dispõe da “condição” ou pressuposto necessário para prosseguir com a ação. A impossibilidade jurídica do pedido é aquela que tem como pedido uma tutela absurda, ou seja, algo ilícito ou impossível. O objeto do litígio não está quinado de ilegalidade, nem muito menos é impossível, juridicamente, de ser apreciado. 
    3. Não se verifica ofensa direta ao enunciado da Súmula vinculante n.º 37, na hipótese dos autos, uma vez que não se faz concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário, mas, tão somente, o cumprimento da aplicação da Lei estadual n.º 8.428/2007, de forma uniforme a todos os servidores integrantes da mesma categoria. O Art. 3.º da Lei Estadual n. 8.428/2007 conceitua classe como sendo o agrupamento de cargos da mesma natureza e com idênticas atribuições, responsabilidade e vencimento, constituindo-se nos degraus de acesso à carreira. De acordo com o art. 22 da referida norma, todos os servidores, paradigmas e paradigmáticos, estão sob os auspícios de um único regimento jurídico: o estatutário. O cotejo entre o PCCR da categoria, que prevê regra remuneratória igualitária entre os servidores, e o artigo 7.º do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, aplicável a espécie, veda, de maneira expressa, a remuneração desigual de trabalhadores que exerçam as mesmas funções, nas mesmas condições. Possuem direito a VENCIMENTOS iguais, os trabalhadores regidos pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de servidores civis de Nível Superior da Área Tecnológica SAT-1900, da Administração Direta do Poder Executivo do Estado da Paraíba, que se encontrem no mesmo enquadramento funcional, devendo o Poder Executivo promover a equiparação salarial, respeitando o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos’” (págs. 9-11 do documento eletrônico 4).
    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem determinou o pagamento das diferenças remuneratórias com base na interpretação da Lei estadual 8.428/2007. 
    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 8.428/2007 DO ESTADO DA PARAÍBA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.208.071-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma) 
    Por fim, não há ofensa à Súmula Vinculante 37, uma vez que não foi concedido reajuste a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator